Tribunal: STF
Processo: ARE 1374664
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 68):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR E DECISÃO SOBRE A QUESTÃO. PRECLUSÃO INOCORRENTE. RECURSO REPETITIVO RESP 1252412/RN. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que reconsiderou em parte a decisão anterior - que condicionara a liberação dos precatórios expedidos naqueles autos ao seu trânsito em julgado - para determinar a imediata liberação dos precatórios expedidos nestes autos, na forma já definida pelo juízo, independente do trânsito em julgado da decisão que levantou o sobrestamento do feito.



    2. Rejeita-se a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios.



    3. A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. De acordo com o julgamento, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar.



    4. Na rescisória, o Relator, o desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018); em adição, o Magistrado registrou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano.".



    5. Registre-se, ainda, que o Pleno deste TRF5, em sessão realizada no último dia 29/7/2020, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração manejados pela UFPB em face do acórdão acima transcrito. O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto.



    6. Julgados do STJ favoráveis à tese da prescrição e da necessidade de compensação do reajuste de 28,8% não foram proferidos em ação rescisória, o que reforça o incabimento da manutenção da suspensão da execução.



    7. "Hipótese de ocorrência da preclusão lógica a que se refere o legislador no art. 503 do CPC, segundo o qual "A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer". Isso porque, apesar da expressa postulação de arbitramento dos honorários na inicial da execução de sentença, não houve pronunciamento do magistrado por ocasião do despacho citatório, sobrevindo petição dos recorridos em momento posterior à citação apenas para postular a retenção do valor dos honorários contratuais, sem reiteração da verba de sucumbência." (REsp 1252412/RN, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2013, DJe 03/02/2014 - recurso repetitivo)”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 98), foram rejeitados nos termos da seguinte ementa (Vol. 133):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 28,86%. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. IMPROVIMENTO. 



    1. Embargos de declaração opostos ante o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que reconsiderou em parte a decisão anterior - que condicionara a liberação dos precatórios expedidos naqueles autos ao seu trânsito em julgado - para determinar a imediata liberação dos precatórios expedidos nestes autos, na forma já definida pelo juízo, independente do trânsito em julgado da decisão que levantou o sobrestamento do feito.



    2. A UFPB alega que "o acórdão recorrido apresenta contradição a ser sanada, no que se refere (1) à interrupção da prescrição com a execução da obrigação e fazer e a contagem do prazo integral de 5 anos entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução, bem como omissão a ser esclarecida no que se refere; (2) à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios decorrentes dos embargos à execução antes do julgamento final da referida ação rescisória, (3) à unicidade dos prazos prescricionais, (4) à possibilidade de alegação de compensação na fase de execução decorrente de título judicial oriundo de ação coletiva, (5) à necessidade de aguardar-se a solução da última controvérsia sobre o valor devido antes da expedição dos precatórios, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal, (6) ao pedido subsidiário de expedição de precatórios com ordem de bloqueio até o trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada, (7) à inexigibilidade da obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante 51), (8) à alegação de coisa julgada inconstitucional (art. 5º, XXXVI, CF), (9), à alegação de que a Súmula Vinculante 51 do Supremo Tribunal Federal representa, ainda, um fato jurídico superveniente a ser considerado por esta Egrégia Corte de Justiça, (10) à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios na execução e também nos Embargos a Execução, (11) à indevida fixação dos honorários sucumbenciais pela execução da obrigação de pagar, no percentual de 10% do valor total da execução quando deveria ter por base os valores controvertidos."



    3. Inexistem as contradições ou omissões apontadas pela embargante, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal.



    4. O acórdão recorrido foi explícito no que toca à impossibilidade de ser pretender compensar o reajuste de 28,86% exatamente porque não previsto no acórdão em execução. De igual forma, não houve omissão em relação a quaisquer dos outros itens apontados como omissos. A resistência da credora foi total, sendo correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da execução, sendo esse o proveito econômico obtido.



    5. Conclui-se, assim, que a embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora questionado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim.



    6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 165), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA – UFPB aponta violação ao artigo 100 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a impossibilidade de expedição de precatório antes do trânsito em julgado da ação rescisória, pois, “caso o pagamento seja efetuado imediatamente, tal como determina a decisão agravada, no caso da ação rescisória ser julgada procedente ao final, o prejuízo econômico-administrativo já estará sedimentado” (Vol. 165, fl. 13).



    Dessa forma, defende “a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Rescisória ajuizada pela UFPB, sob pena de risco de dano de difícil reparação, uma vez que (…) a UFPB poderá encontrar-se compelida, a efetuar pagamento direto em processo judicial, sem a observância do disposto no art. 100 da CF/88” (Vol. 165, fl. 13). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido amparou-se na legislação infraconstitucional (Vol. 181).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado (Vol. 199).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da matéria, a recorrente aduziu o seguinte (Vol. 165, fl. 3):



    “2.3. DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL



    Estabelece o §2º do art. 1035 do Código de Processo Civil que o "recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal". 



    Ora, ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    Pelo exposto, requer seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão que determinou a imediata liberação dos precatórios expedidos nestes autos, independentemente do trânsito em julgado da decisão que levantou o sobrestamento do processo (Vol. 82, fl. 2):



    “De acordo com a decisão impugnada, como a ação rescisória proposta pela UFPB foi julgada improcedente pelo egrégio Plenário deste TRF5, não haveria mais razão para se manter a suspensão do andamento da execução da obrigação de pagar. 



    Rejeito, inicialmente, a alegação da UFPB de que o prosseguimento da execução e a expedição e o pagamento dos precatórios/RPVs represente violação ao princípio constitucional do precatório. 



    A decisão exequenda não se encontra sujeita a recurso, inexistindo dúvida quanto à existência da coisa julgada a assegurar o direito dos agravados substituídos. O trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. 



    A ação rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir a coisa julgada formada nos embargos à execução, com dito, foi julgada improcedente pelo Pleno deste TRF5, sendo rejeitadas exatamente as alegações de prescrição da pretensão e de cabimento da compensação do reajuste de 28,86% com reajustes posteriores concedidos pelas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93.



    [...]



    Não existe obstáculo ao prosseguimento da execução, sendo certo que a executada, ora agravante, já viu suas alegações de prescrição e de excesso de execução decorrente da não compensação apreciadas mais de uma vez. 



    A respeito da prescrição, o acórdão da rescisória foi expresso ao fixar que o prazo prescricional interrompe-se com a execução da obrigação de fazer. Assim, como entre o trânsito da execução de fazer e o ajuizamento da execução de pagar não se passaram 5 anos, não há que se falar em qualquer vício no acórdão rescindendo nesse ponto e tampouco em prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar.



    Demais disso, o relator da rescisória, o eminente desembargador federal LEONARDO CARVALHO, fazendo menção a precedente desta Terceira Turma, aplicou à hipótese o entendimento segundo o qual deve ser negada a compensação do índice de 28,86% quando não previsto no título judicial, inclusive em relação à categoria do magistério superior (TRF5, Terceira Turma, AGTR 08061866320194050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, unânime, Julgamento: 29/08/2019; TRF5, Terceira Turma, AGTR 08049199020184050000, Rel. Des. Federal Rogério Fialho Moreira, por maioria, Julgamento: 19/10/2018), o relator também acrescentou: "além do que o Colendo STJ, apreciando a matéria em sede de reclamação, concluiu que este Regional não observou o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no REsp 1.235.513/AL, segundo o qual não é possível a compensação não prevista no título executivo judicial, devolvendo a matéria para adequação. Nesse sentido a Reclamação 31.852/AL, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, de 03 de maio de 2017, publicada em 05 de maio do mesmo ano." 



    Registre-se, ainda, que o Pleno deste TRF5, em sessão realizada no último dia 29/7/2020, à unanimidade, rejeitou os embargos de declaração manejados pela UFPB em face do acórdão acima transcrito. 



    De resto, em consulta a jurisprudência do STJ, constata-se que realmente existem decisões recentes do STJ acolhendo a prescrição da pretensão executória, a exemplo das decisões monocráticas no Resp 1.818.796-PB, DJe: 15/9/2019; REsp 1.637.737/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.637.727/PB, DJe: 19/6/2019; REsp 1.638.516/PB, DJe: 17/6/2019; REsp 1.809.835/PB, DJe: 27/5/2019; REsp 1.802.585/PB, DJe: 23/5/2019; REsp 1.638.461/PB, DJe: 22/5/2019, todas da relatoria do Min. Benedito Gonçalves.



    Além disso, também se encontra precedente da Primeira Turma do STJ em que se tempera o entendimento firmado no REsp 1.235.513/AL, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/08/2012, segundo o qual a pretendida compensação não pode ser suscitada apenas em sede de embargos à execução (AgInt no REsp 1487018/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019). 



    No entanto, tais decisões monocráticas e acórdão não me parecem respaldar a pretensão da agravante exatamente porque não foram proferidos em ação rescisória, mas em processos de execução. A situação em tela é diversa, posto que a coisa julgada produziu seus efeitos preclusivos no processo de conhecimento e nos próprios embargos à execução. 



    O provimento do agravo de instrumento representaria verdadeira medida cautelar vinculada à rescisória ou ao recurso especial que nela possa vir a ser interposto. Tal medida, entretanto, deve ser apreciada por órgão judicial que tenha competência para tanto.



    [...]”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, em casos envolvendo a ora recorrente, vejam-se os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.359.165, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2022; ARE 1.360.160, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 7/2/2022; ARE 1.360.179, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, DJe de 16/12/2021; e RE 1.353.116, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 29/11/2021.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente